Tribunal: TJSP
Processo: 1009219-32.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERMUTA ENTRE BEM IMÓVEL E EM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – RECONVENÇÃO. Alegação de omissões do Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida, denotando-se o intento de rediscutir as questões já analisadas, o que não se coaduna com a presente via processual. Recurso de embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERMUTA ENTRE BEM IMÓVEL E EM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – RECONVENÇÃO. Alegação de omissões do Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida, denotando-se o intento de rediscutir as questões já analisadas, o que não se coaduna com a presente via processual. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009219-32.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, é embargado ESTILOCAST
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009219-32.2017.8.26.0161/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Recurso de Embargos de Declaração no: 1009219-32.2017.8.26.0161/50000.
Comarca: São Paulo.
17a Vara Cível.
Processo no 1009219-32.2017.8.26.0161.
Prolator ( a ): Juíza Luciana Biagio Laquimia.
Embargante ( s ): IBG – Indústria Brasileira de Gases Limitada.
Embargado ( s ): Estilocast Indústria e Comércio Limitada.

VOTO No 49.578/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERMUTA
ENTRE BEM IMÓVEL E EM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA
– RECONVENÇÃO. Alegação de omissões do Aresto combatido.
Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida, denotando-
se o intento de rediscutir as questões já analisadas, o que não se
coaduna com a presente via processual. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
IBG Indústria Brasileira de Gases Limitada contra o Aresto de folhas 429
usque 439 que por unanimidade de votos negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargante, mantendo sentença de parcial
procedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida
pela embargada.
A embargante suscita omissão sobre a
não incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
Pede seja saneado o vício apontado.
Este é o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, o Aresto embargado não possui os vícios
mencionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009219-32.2017.8.26.0161/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material da decisão combatida.
Inexistem os vícios propalados.
O aresto combatido é claro ao
manifestar a incidência da legislação de consumo ao caso, o que se
verifica pela ementa ( folha 430 ), ademais da fundamentação ( folhas 433
e 436 ).
Inexistente, pois, a omissão ventilada,
denotando-se antes o inconformismo da embargante contra a decisão que
lhe foi desfavorável.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;
II – suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009219-32.2017.8.26.0161/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009219-32.2017.8.26.0161/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR